Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATERIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ERROR IN JUDICANDO. INCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade tem por objeto apenas questões de ordem pública, que possam ser reconhecidas de ofício pelo julgador, o que não é o caso dos autos, em que se busca discutir excesso de execução.
2. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (784, III, do CPC). Além disso, o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, inteligência da Súmula 300 do STJ.
3. No caso, a confissão de dívida mencionada está assinada pelo devedor e por duas testemunhas, portanto, incontestável tratar-se de título executivo extrajudicial.
4. A confissão de dívida constituí obrigação líquida, certa e exigível. Eventual discussão sobre os negócios jurídicos anteriores a sua formalização não se mostra possível no âmbito de exceção de pré-executividade.
5. Recurso conhecido e desprovido.